Tribunal: TJMT
Processo: 1015935-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015935-20.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLINICA MUNDO AZUL LTDA - CNPJ: 36.457.634/0001-15 (EMBARGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TERAPÊUTICA – REDISCUSSÃO – ERRO DE PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015935-20.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: CLÍNICA MUNDO AZUL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por ela, contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condenar a operadora ao pagamento integral da Nota Fiscal no 2380, no valor de R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), decorrente de serviços terapêuticos prestados pelo método ABA, com correção pelo IPCA desde o vencimento e juros (SELIC) desde a citação.

A embargante sustenta, preliminarmente, o cabimento dos aclaratórios, alegando a ocorrência de contradição e erro de premissa fática no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Afirma que o acórdão teria mantido a condenação ao pagamento integral da referida nota fiscal sob o fundamento de que a majoração da carga horária terapêutica (para 100 horas mensais) decorreu de cumprimento de determinação judicial vinculante, constante da decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1020063-11.2021.8.11.0002.

Aduz que tal premissa seria equivocada, pois — segundo afirma — não existe qualquer decisão judicial que tenha acolhido o laudo médico datado de 22/01/2024 ou autorizado a majoração da carga horária terapêutica, motivo pelo qual haveria contradição interna na fundamentação do julgado.

Sustenta que, conforme os documentos existentes nos autos e a própria dinâmica procedimental, o referido laudo jamais teria sido encaminhado à operadora, inexistindo ciência, autorização ou manifestação judicial específica que respaldasse a ampliação da carga horária para além do limite de 10 a 15 horas semanais fixado no laudo médico originário.

Com base nisso, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de limitar eventual condenação ao teto de 60 horas mensais, correspondente ao limite máximo da decisão antecipatória original (Id. 326667874).

Em contrarrazões, a embargada
CLÍNICA MUNDO AZUL LTDA
sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou erro material, afirmando que os embargos constituem mero inconformismo da operadora com o resultado do julgamento.

Defende que o acórdão foi expresso, claro e coerente ao reconhecer que a majoração da carga horária decorreu exclusivamente da evolução clínica do beneficiário e da atualização do laudo médico, pontuando que a continuidade da decisão judicial proferida na ação de obrigação de fazer mantém o dever de cobertura integral enquanto persistir a necessidade terapêutica, não sendo possível à operadora glosar ou suspender o custeio sem autorização judicial específica.

Acrescenta que a argumentação da embargante — no sentido de que “o laudo não foi encaminhado” — não encontra respaldo documental e, ainda que assim fosse, não afastaria o dever de cobertura decorrente de decisão de natureza mandamental previamente concedida.

Reforça que a glosa aplicada pela operadora carece de fundamento técnico e jurídico, pois a nota fiscal corresponde ao efetivo atendimento prestado, sendo indevida a redução unilateral de cobertura, nos termos da legislação de saúde suplementar e da boa-fé objetiva.

Conclui pelo não acolhimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão (Id. 327964352).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – TERAPIA PELO MÉTODO ABA – MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – DECISÃO JUDICIAL – GLOSA INDEVIDA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora de plano de saúde deve arcar com o pagamento de serviços prestados por clínica credenciada, quando decorrentes de prescrição médica e decisão judicial, ainda que implique majoração de carga horária em relação ao pactuado.

A glosa administrativa sem fundamento técnico ou judicial válido configura inadimplemento contratual e ofensa à boa-fé objetiva.”

Prosseguindo no exame dos embargos, observa-se que a pretensão recursal não se harmoniza com as hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringe o cabimento dos aclaratórios às situações de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

Assim, impõe-se avaliar, com a máxima precisão analítica, se tais vícios estão efetivamente presentes no acórdão embargado.

Sob esse prisma, verifica-se, em primeiro lugar, que não há contradição interna a ser sanada, pois a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que a majoração da carga horária terapêutica decorreu do cumprimento de determinação judicial vinculante, porquanto inexistiria decisão específica que houvesse acolhido o laudo médico atualizado de 22/01/2024.

Contudo, a leitura atenta do acórdão revela que a fundamentação adotada não se apoiou na existência de uma “nova” decisão judicial autorizando expressamente a ampliação da carga horária, mas sim na continuidade e na eficácia mandamental da decisão liminar anteriormente proferida, que determinou o custeio integral do tratamento conforme prescrição médica atualizada, bem como na dinâmica típica dos tratamentos multidisciplinares de pacientes com transtorno do espectro autista.

A referência ao laudo de 22/01/2024 não é apresentada como base de uma decisão superveniente, mas como elemento clínico demonstrativo da evolução terapêutica e da manutenção da necessidade assistencial, que se insere no alcance da determinação judicial originária.

Assim, não há antagonismo lógico entre as premissas adotadas e a conclusão firmada, mas apenas inconformismo da operadora com a leitura jurídica conferida aos elementos probatórios.

Ademais, tampouco há falar em erro de premissa fática. O acórdão não afirma — como quer fazer crer a embargante — que houve formalização processual do laudo médico ou que a operadora teria recebido ciência administrativa da atualização clínica.

A
ratio decidendi
foi construída a partir de fundamentos objetivos: (i) a existência de decisão judicial válida e vigente, que impôs à operadora o dever de custeio integral do tratamento, independentemente de renovações periódicas; (ii) a natureza vinculante dessa determinação, que impede glosas unilaterais sem prévia autorização judicial; e (iii) a demonstração nos autos de que houve evolução terapêutica respaldada em laudo atualizado, elemento típico e previsível em terapias intensivas para TEA.

A insurgência veiculada nos embargos, portanto, busca alterar a valoração judicial dada a fatos já apreciados, finalidade que ultrapassa os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Também não se verifica omissão, tendo em vista que o acórdão enfrentou de maneira expressa e detida todos os pontos relevantes suscitados na apelação, inclusive aqueles referentes à autonomia das relações jurídicas, à suposta extrapolação dos limites contratuais, à legitimidade da glosa, aos princípios da boa-fé objetiva e às normas da ANS aplicáveis ao tratamento multidisciplinar de pacientes com TEA.

De tal modo, foram analisados de forma suficiente os argumentos das partes, conforme exige o art. 489, §1o, IV, do CPC, inexistindo qualquer questão jurídica capaz de alterar o resultado que tenha sido deixada sem apreciação.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026